Tribunal: TJDFT
Processo: 0700420-83.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700420-83.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANA BOAZ AMORIM APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS D E S P A C H O Considerando a juntada de documentos (id. 16893741) em observância ao devido processo legal, intime-se o apelado para se manifestar sobre tais documentos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Mantenha-se o feito em pauta para julgamento. Brasília, 17 de junho de 2020 15:53:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador